Tribunal: TJES
Processo: 5020405-27.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020405-27.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARINA CARVALHO DA ROCHA
RECORRIDO: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5020405-27.2025.8.08.0024

RECORRENTE:
MARINA CARVALHO DA ROCHA

RECORRIDOS:
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. e BANCO BRADESCO S.A.

JUIZ(A) SENTENCIANTE:
LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

Relator(a):
Dr.(a) THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FRAUDE POR ENGENHARIA SOCIAL (GOLPE DO WHATSAPP / FALSO FILHO). PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DE BOLETO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE FALHA NO SERVIÇO BANCÁRIO (BANCO EMISSOR E INTERMEDIADORA DE PAGAMENTOS). CARACTERIZAÇÃO DE FORTUITO EXTERNO. CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA (ART. 14, § 3º, II, CDC). ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 479 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA
.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Ação Indenizatória movida por consumidora idosa, que foi vítima do "Golpe do WhatsApp" ("Falso Filho"), sendo induzida a pagar três boletos bancários fraudulentos que totalizaram R$ 5.100,00. Os boletos foram emitidos pelo BANCO BRADESCO S.A. e direcionavam os valores para contas vinculadas ao MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.. A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos de reparação por danos materiais e morais, reconhecendo a culpa exclusiva da vítima e o rompimento do nexo causal. A Recorrente interpôs Recurso Inominado, buscando a reforma integral da sentença e a condenação solidária dos Recorridos à restituição e indenização, sob a alegação de responsabilidade objetiva e fortuito interno.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia reside em definir a responsabilidade do banco emissor (BANCO BRADESCO S.A.) e da instituição de pagamento beneficiária (MERCADOPAGO.COM) pelos danos suportados pela consumidora em decorrência de fraude por engenharia social (Golpe do WhatsApp). O debate se concentra na classificação jurídica do evento: se configura fortuito interno (risco da atividade bancária, aplicando-se a Súmula 479 do STJ) ou fortuito externo / culpa exclusiva da vítima (excludente de responsabilidade, Art. 14, § 3º, II, CDC).

III. RAZÕES DE DECIDIR

Excludente de Responsabilidade:
Embora a responsabilidade das instituições financeiras seja objetiva (Art. 14, CDC), ela é afastada quando comprovada a ocorrência de alguma das excludentes legais, notadamente o fato exclusivo da própria consumidora ou de terceiro (Art. 14, § 3º, II, CDC).

Fortuito Externo e Ausência de Nexo Causal:
A fraude foi perpetrada integralmente por meio de
engenharia social via WhatsApp
. Não houve invasão de conta, uso de dados internos ou falha na emissão de boletos ligada a uma relação obrigacional prévia com os Réus. O dano foi viabilizado pela conduta imprudente da consumidora, que voluntariamente realizou os pagamentos após ser induzida pelo golpista, sem adotar a cautela mínima de verificar a identidade por outro meio. Essa dinâmica configura fortuito externo (estranho à organização do risco empresarial) e culpa exclusiva da vítima , o que rompe o nexo de causalidade.

Inaplicabilidade da Súmula 479 do STJ:
A Súmula 479 do STJ aplica-se a fortuito interno (fraudes ligadas ao risco da atividade ou falha na custódia de dados do cliente). O caso em tela, por se tratar de fraude externa por persuasão, desvincula-se da esfera de risco e controle dos Recorridos, impedindo a aplicação da referida Súmula.

IV. DISPOSITIVO E TESE

DISPOSITIVO:

CONHECER
do Recurso Inominado interposto pela Recorrente e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença de primeiro grau (ID 17092321). Condenada a Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ressalvada a suspensão da exigibilidade em virtude da Justiça Gratuita.

TESE JURÍDICA (APLICADA):
O dano material resultante do "Golpe do WhatsApp" (fraude por engenharia social), quando a vítima realiza o pagamento voluntário de boleto sem falha sistêmica ou de segurança imputável às instituições financeiras (banco emissor e intermediadora de pagamentos), configura fato exclusivo da vítima ou de terceiro (fortuito externo), excludente que rompe o nexo de causalidade e afasta a responsabilidade objetiva das rés, nos termos do Art. 14, § 3º, II, do CDC.

LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA RELEVANTES

Legislação Citada:

Código de Defesa do Consumidor (CDC), Art. 14, § 3º, II.

Lei nº 9.099/95, Art. 55.

Código de Processo Civil (CPC), Art. 98, § 3º.

Jurisprudência Citada:

Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) (Inaplicável ao caso).

STJ - REsp 2.046.026/RJ (Responsabilidade excluída por fortuito externo / fato exclusivo da vítima).

STJ - AgInt no AREsp: 2653859 SC (Inexistência de responsabilidade em fraude de boleto via phishing sem nexo causal com a atividade bancária).

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado (ID 17092326) interposto por
MARINA CARVALHO DA ROCHA
em face da r. sentença (ID 17092321) que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Conhecimento movida em desfavor de
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.
e
BANCO BRADESCO S.A.

Narra a autora, em sua petição inicial, que, a partir de 13 de março de 2025, foi vítima de um golpe perpetrado via aplicativo de mensagens WhatsApp.

Um terceiro, fazendo-se passar por seu filho, alegou ter danificado o celular e, sob essa falsa premissa, a induziu a realizar o pagamento de três boletos bancários para supostamente quitar despesas urgentes.

Os pagamentos, que totalizaram o montante de
R$5.100,00
(cinco mil e cem reais), foram efetuados pela recorrente, que só posteriormente descobriu a fraude ao conversar com seu filho pessoalmente.

Aduz que, embora o golpista tenha inicialmente indicado uma conta no Banco Next, os comprovantes de pagamento (IDs 17091633, 17092284 e 1709284) demonstram que os boletos foram emitidos pelo
BANCO BRADESCO S.A.
e os valores direcionados para uma conta mantida junto ao
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.

Diante do ocorrido, registrou Boletim de Ocorrência (ID 17091632) e buscou, sem sucesso, a solução administrativa junto ao PROCON (ID 17092286). Requereu, assim, a restituição integral do valor pago e a condenação dos requeridos ao pagamento de indenização por danos morais.

Em sede de contestação, o
BANCO BRADESCO S.A.
arguiu, em suma, sua ilegitimidade passiva, a ausência de responsabilidade por se tratar de fato de terceiro e culpa exclusiva da vítima, e a inexistência de danos indenizáveis, pugnando pela improcedência dos pedidos.

O
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.
, em sua peça de defesa, também sustentou preliminarmente sua ilegitimidade passiva e a ausência de interesse processual. No mérito, alegou a ausência de falha na prestação de seus serviços e a culpa exclusiva da autora ou de terceiro, requerendo a improcedência da demanda.

Encerrada a instrução processual, foi proferida a sentença (ID
17092321
) que julgou improcedentes os pedidos autorais, sob o fundamento de que a fraude ocorreu por culpa exclusiva da consumidora, que não adotou as cautelas mínimas necessárias e falhou em seu ônus probatório ao não juntar as conversas de WhatsApp entre esta e o golpista/fraudador, rompendo o nexo de causalidade e afastando a responsabilidade das instituições financeiras.

Irresignada, a parte autora interpôs o presente Recurso Inominado (ID 17092326), pugnando pela reforma integral da sentença. Em suas razões, reitera a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e da teoria do risco da atividade. Argumenta que a responsabilidade das instituições financeiras é objetiva e que a ocorrência de fraudes dessa natureza configura fortuito interno, e não externo.

Defende que a falha na segurança dos sistemas dos recorridos foi determinante para a consumação do golpe, afastando a tese de culpa exclusiva da vítima.

Pleiteia, assim, a condenação solidária dos recorridos à restituição do dano material e ao pagamento de indenização por danos morais.

Devidamente intimados, os recorridos apresentaram Contrarrazões conjuntas (ID 17092334), pleiteando a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, reforçando as teses de culpa exclusiva da vítima e ausência de falha na prestação de seus serviços.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Inicialmente, defiro o pedido de justiça gratuita formulado pela recorrente, tendo em vista sua condição de pessoa idosa e aposentada, conforme comprovantes anexo ao corpo do recurso inominado, o que atestam sua hipossuficiência para arcar com as custas recursais sem prejuízo do próprio sustento.

A controvérsia central reside na responsabilidade das instituições financeiras recorridas pelos danos suportados pela consumidora em decorrência do "golpe do WhatsApp", consumado por meio de boletos bancários.

A narrativa fática, incontroversa nos autos, demonstra que a Recorrente foi abordada via aplicativo de mensagens WhatsApp, por um número não cadastrado, sendo o interlocutor um terceiro que se fazia passar por seu filho.

Sob o ardil de que o filho teria danificado seu aparelho celular e necessitava de recursos para o conserto e a aquisição de um novo, a Recorrente foi induzida a realizar o pagamento de três boletos bancários em sequência, totalizando a quantia de R$ 5.100,00, nos dias 13 e 14 de março de 2025.

Os comprovantes de pagamento anexados aos autos (IDs 17091633, 17092284 e 1709284) demonstram que os boletos foram gerados tendo o
BANCO BRADESCO S.A.
como instituição emissora (
banco sacador
) e o
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.
como beneficiário final (
sacado/beneficiário
), transitando por contas de terceiros, como
Juan Chrygor Mangela de Campos
.

A despeito da inegável incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários e de serviços financeiros, conforme pacificado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, a responsabilização das instituições provedoras de serviços exige a demonstração cabal do nexo de causalidade entre o suposto defeito do serviço e o dano experimentado.

Em que pese a responsabilidade objetiva dos fornecedores, prevista no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, esta não se afigura em caráter absoluto, sendo cabível seu afastamento se comprovada a ocorrência de alguma das excludentes legais, como o fato exclusivo do próprio consumidor ou de terceiro (Art. 14, § 3º, II, CDC).

A fraude ocorreu integralmente fora da esfera de risco dos recorridos, mediante engenharia social praticada via WhatsApp, sem qualquer contato prévio da autora com canais oficiais dos bancos, sem negociação de contrato, sem fornecimento de dados internos, sem invasão de conta, sem falha na emissão de boletos vinculada a relação obrigacional e sem irregularidades na abertura de contas.

O pagamento foi espontaneamente realizado pela consumidora, que não adotou cautelas mínimas para verificar a identidade do suposto solicitante, configurando culpa exclusiva da vítima (CDC, art. 14, §3º, II), rompendo o nexo causal.

Vale mencionar e diferenciar casos citados pela recorrente, assim como outros casos jurisprudencialmente reconhecidos, que se distinguem do mesmo. Vejamos

AÇÃO DECLARATÓRIA DE QUITAÇÃO COM PEDIDOS DE TUTELA, REPETIÇÃO DO INDÉBITO E REPARAÇÃO POR DANO MORAL - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – RECURSOS. 1. APELO (BANCO) –
AUTOR QUE FEZ CONTATO TELEFÔNICO PARA QUITAÇÃO DO MÚTUO E FOI DIRECIONADO PARA ATENDIMENTO POR WHATSAPP – BOLETO FRAUDADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA
- SÚMULA 479 DO STJ – IMPOSSIBILIDADE DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO MÚTUO – TRATATIVAS NÃO ENTABULADAS PELO CREDOR – DEVER DE RESTITUIÇÃO DO BOLETO PAGO, AFASTADA A DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS DO BENEFÍCIO – DANO MORAL INDENIZÁVEL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 2 . APELO (MERCADO PAGO) – LEGITIMIDADE PASSIVA – DEVER DE INDENIZAR POR TER PERMITIDO A UTILIZAÇÃO DE SEU SISTEMA DE PAGAMENTO PARA COMETIMENTO DE FRAUDES - RISCO DO NEGÓCIO – MONTANTE INDENITÁRIO DO DANO MORAL QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. 3. AMBOS OS RECURSOS SÃO CONHECIDOS, PARCIALMENTE PROVIDO DO BANCO E DESPROVIDO DO MERCADO PAGO. (TJ-SP - Apelação Cível: 10016306520218260252 Ipauçu, Relator.: Carlos Abrão, Data de Julgamento: 10/08/2022, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/08/2022)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO . AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS.
FRAUDE EM BOLETO BANCÁRIO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE . AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. A recorrente realizou a impugnação específica dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial . Reconsideração da decisão da Presidência desta Corte Superior. 2
. O Superior Tribunal de Justiça perfilha o entendimento de que se faz necessária a comprovação da existência de nexo de causalidade entre as atividades desempenhadas pela instituição financeira e o dano experimentado pela parte consumidora, excluindo-se a responsabilidade do banco em caso de fato exclusivo da vítima ou de terceiro, situação de força maior ou caso fortuito externo (REsp 2.046 .026/RJ, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 27/6/2023).
3. O Tribunal Estadual consignou, no tocante à responsabilização da instituição financeira, que a recorrente firmou negociação com empresa de impermeabilizantes, realizando, ao final, o pagamento por meio de boleto falso encaminhado por domínio suspeito e recebido via e-mail. Em suma, concluiu que a agravante foi vítima de fraude praticada por estelionatários - phishing -, situação que não enseja a responsabilidade do banco pela indenização . 4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (STJ - AgInt no AREsp: 2653859 SC 2024/0194032-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 21/10/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/11/2024)

Julgados apresentados pela recorrente :

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – Autora, vítima de golpe intitulado pelo próprio Banco réu como
golpe do falso funcionário
. Recebimento de mensagem verossímil e ludibriosa por suposta compra em cartão de crédito; seguida de ligação, pela autora, no '0800' do próprio banco, para o cancelamento, na qual pessoa identificada como correspondente bancário do Itaú solicitou confirmação de dados e informações sigilosas da autora . Realização de transferências bancárias por PIX. Responsabilidade objetiva. Não incidência das excludentes de responsabilidade de culpa exclusiva da vítima ou de terceiros. Ausência de travas e mecanismos de checagem e confirmação da lisura, autoria e idoneidade das transações, manifestamente destoantes do perfil da autora
. Ambiente essencialmente eletrônico suscetível a fraudes. Teoria do risco. Fortuito interno
. Devolução dos valores retirados da conta corrente . Danos morais caracterizados, cujo valor arbitrado em primeiro grau, correspondente a R$ 10.000,00, deve ser mantido. – RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 1014316-61 .2023.8.26.0562 Santos, Relator.: Ramon Mateo Júnior, Data de Julgamento: 21/05/2024, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/05/2024)

Recurso inominado. Ação de indenização. Procedência parcial. Consumidor. Fraude. Golpe do whatsapp. Solicitação de remessa de dinheiro (PIX). Fraudador que se passou pela filha do consumidor. Falha do banco destinatário
. Abertura de conta corrente sem cautela e observância das normas do Bacen. Responsabilidade da instituição financeira destinatária dos valores bem reconhecida
. Fato do serviço. Abertura de conta por terceiros estelionatários sem as devidas cautelas – nenhuma comprovada nos autos - o que viabilizou a concretização e sucesso do golpe. Além das exigências para abertura de contas correntes, também a transferência efetivada via PIX trouxe para as instituições financeiras obrigações ainda maiores no campo da segurança. Por se tratar de transferência imediata de fundos exige-se dos bancos sujeição aos riscos das operações, inclusive no campo das fraudes originadas em seus mecanismos internos, como falhas na abertura das contas usadas pelos fraudadores. A instituição bancária não adotou cautelas para abertura da conta corrente que serviu de instrumento para fraude via PIX, deixando de trazer para os autos prova de ação em conformidade com regulamentação do BACEN. Alegação de que tal comprovação violaria as normas da LGPD que não convence. Prova possível. Incidência do artigo 14 do CDC com aplicação da súmula nº 479 do STJ. Culpa concorrente do consumidor bem reconhecida. Sentença que determinou a restituição de metade do valor transferido ao fraudador que deve ser mantida. Recurso improvido. (TJSP - RI: 1012085-95.2023.8.26.0001 - SP, Relatora: Ana Claudia Dabus Guimarães e Souza, 3ª Turma Cível, Data do julgamento: 29/11/2023, Data de publicação: 29/11/2023)

CONSUMIDOR. FRAUDE. SOLICITAÇÃO DE REMESSA DE DINHEIRO VIA PIX. FALHA DO BANCO DESTINATÁRIO. ABERTURA DE CONTA CORRENTE SEM CAUTELA E RESPEITO ÀS NORMAS DO BACEN. NEXO CAUSAL RECONHECIDO. RESPONSABILIDADE DO BANCO. DANO MATERIAL; SENTENÇA MANTIDA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. (TJSP - RI: 0017112-13.2022.8.26.0001 - SP, Relator: Gilberto Luiz Carvalho Franceschini, 4ª Turma Recursal Cível, Data do julgamento: 04/12/2023, Data de publicação: 04/12/2023)

Observa-se que os precedentes colacionados pela recorrente não se ajustam à hipótese dos autos.

Nos julgados AC nº 1001630-65.2021.8.26.0252 e RI nº 1012085-95.2023.8.26, a responsabilização das instituições financeiras e da intermediadora de pagamentos decorreu de efetivo envolvimento destas na cadeia causal: tratativas de quitação de contrato diretamente em canais oficiais do próprio banco, utilização de dados internos da operação de financiamento, ou falhas na abertura e monitoramento de contas utilizadas como instrumento do golpe, em afronta às normas do BACEN, caracterizando fortuito interno e defeito do serviço.

Também os precedentes do TJSP relativos ao “golpe do falso funcionário” e ao “golpe do WhatsApp com remessa via PIX”, assentam a responsabilidade a partir de condutas omissivas ou comissivas dos bancos, ausência de travas, atendimento fraudulento dentro do canal oficial, abertura negligente de contas destinatárias, etc., o que não se verifica no presente caso, em que não houve qualquer contato prévio da autora com os recorridos para quitação de dívida, nem emissão de boleto vinculada à relação obrigacional preexistente com eles, limitando-se a fraude à engenharia social praticada por terceiro via WhatsApp, sem demonstração de falha sistêmica ou de segurança imputável aos réus.

Assim sendo, o caso em vertente se distingue dos precedentes anteriores, tendo em vista a ausência de responsabilidade da instituição financeira nos casos em que o boleto é gerado e encaminhado por estelionatário fora da órbita de atuação do banco, configurando fato exclusivo de terceiro ou da própria vítima, rompendo o nexo causal.

Esta dinâmica afasta a responsabilidade das instituições financeiras, pois inexiste nexo causal direto entre a prestação de seus serviços e o dano.

O apelo da Recorrente se baseia na invocação da Súmula 479 do STJ, que estabelece:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”
.

Contudo, para que o caso se amolde ao conceito de
fortuito interno
, a fraude deve estar intrinsecamente ligada ao risco da atividade bancária, à falha na custódia de dados do cliente ou ao processamento atípico dentro dos sistemas da própria instituição.

O presente caso, no entanto, configura o que a doutrina e a jurisprudência majoritária classificam como
fortuito externo
ou
fato exclusivo da vítima e de terceiro
, pois a conduta que gerou o dano é estranha e externa à organização do risco empresarial (fraude por engenharia social via WhatsApp).

A diferenciação entre as modalidades de fortuito é crucial. Um golpe que se utiliza da
credibilidade
conferida pela emissão de um boleto por uma instituição bancária, mas que só é perpetrado devido à
negligência do consumidor
que o paga após indução por terceiros fora do ambiente bancário, desvincula-se da esfera de controle e do risco inerente à prestação de serviços financeiros.

O Superior Tribunal de Justiça sedimentou esse entendimento ao diferenciar fraudes que ocorrem dentro e fora do ambiente de risco da instituição.

Na hipótese versada, a emissão do boleto via
BANCO BRADESCO S.A.
e o recebimento via
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.
não configuram, por si sós, uma falha sistêmica, mas sim a utilização instrumental de serviços legítimos por criminosos, possível apenas pela anuência imprudente da parte lesada.

O fato de o
BANCO BRADESCO S.A.
figurar como
cedente/sacador
e o
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.
como
beneficiário
do pagamento do boleto não implica que foram eles que induziram a Recorrente a pagá-lo.

A indução ao pagamento foi feita pelo golpista via WhatsApp. Os Recorridos limitaram-se a processar um pagamento que lhes foi apresentado como legítimo e validado pelo pagador.

A falha primária foi da própria Recorrente que, como bem ponderou o Juízo de origem, ao se deparar com uma solicitação de pagamento de alto valor e fora do padrão de comunicação de seu familiar, deveria ter exercido o dever de cautela mínimo, o que consistiria na simples verificação da identidade por outro meio que não o aplicativo que já se mostrava suspeito.

Desse modo, a fraude foi viabilizada pela falha na diligência da consumidora, configurando
culpa exclusiva da vítima
, o que, nos termos do Art. 14, § 3º, II, do CDC, rompe o nexo causal, afastando a responsabilidade objetiva dos Recorridos.

Portanto, diante da ausência de falha na prestação dos serviços dos Recorridos que fosse a causa direta e imediata do dano, e reconhecendo-se o nítido fortuito externo configurado pela culpa exclusiva da Recorrente que voluntariamente atendeu ao ardil, não há que se falar em dever de indenizar, seja por dano material ou moral.

Assim, a r. sentença de primeiro grau deve ser integralmente mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto pela Recorrente e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença de piso (ID
17092321
), que julgou improcedentes os pedidos autorais.

Em razão do resultado, condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, conforme disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95, ressalvada, contudo, a suspensão de exigibilidade em virtude da concessão do benefício da Justiça Gratuita, nos termos do § 3º do artigo 98 do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 01 de dezembro de 2025.

JOICE CANAL

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto de voto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se no sistema PJe. Intimem-se.

Após o trânsito em julgado e efetuadas as anotações e baixas necessárias, devolvam-se os autos eletrônicos ao Juízo de origem para o regular processamento e arquivamento, em observância ao Artigo 516 do Código de Processo Civil.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

RELATORA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)